Tribunal: TJDFT
Processo: 0719176-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE AUTOMÓVEL. AUSÊNCIA DE RESCISÃO CONTRATUAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA E APERFEIÇOAMENTO DA RELAÇÃO PROCESSUAL NA ORIGEM.
1. O efeito devolutivo próprio do recurso está guarnecido com poderes para devolver ao exame da instância superior tão-somente as matérias efetivamente resolvidas pelo Juízo a quo, já que não pode o órgão revisor se manifestar acerca de matéria ainda não resolvida na instância originária, sob pena de ocorrer a supressão de instância.
2. Não se revela razoável a determinação do imediato retorno das partes ao status quo ante sem a necessária rescisão judicial do contrato questionado na origem, sob pena de ofensa ao princípio da força obrigatória do contrato (pacta sunt servanda), segundo o qual, a priori, as partes devem cumprir com o prometido, nos exatos termos em que definidos pelo exercício da livre vontade dos contratantes.
3. A fim de respaldar o devido processo legal, deve ser promovida a completa instrução da lide para melhor esclarecimento dos fatos ocorridos.
4. Agravo de instrumento não provido.